Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELA TERRACAP MEIDANTE LICITAÇÃO. IMÓVEL INCLUÍDO EM PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO OCUPANTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA PUBLICIDADE E DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO CERTAME E DA ALIENAÇÃO DO BEM. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual o egrégio Colegiado conheceu da apelação cível interposta pelo embargado e, na extensão conhecida, deu parcial provimento ao recurso, para declarar nulo o procedimento de alienação do imóvel objeto do litígio e da respectiva arrematação, a fim de que seja assegurado ao ocupante o direito de aquisição do bem mediante venda direta, na forma prevista nos editais de chamamento publicados. A apelante afirma que estaria evidenciada omissão quanto ao fato de a venda direta do imóvel se tratar de procedimento facultativo conferido à Administração Pública e ressalta que houve equívoco na aplicação das regras insertas no artigo 31 da Lei 13.465/2017, uma vez que tal dispositivo faz alusão à necessidade de notificação do ocupante do imóvel apenas na fase de implantação da Reurb, não havendo previsão de adoção da mesma medida no procedimento de venda direta adotado posteriormente. Destaca que foram publicados editais de convocação, na forma prevista em lei, não havendo irregularidade a justificar o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial. O agravado, em contrarrazões, suscita preliminar de inépcia do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia dos embargos de declaração opostos pela autora, em decorrência da inexistência dos vícios apontados e em razão de inovação recursal; (ii) determinar se o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à natureza facultativa da adoção do procedimento de venda direta do imóvel objeto do litígio; (iii) definir se houve equívoco quanto à aplicação do regramento previsto no artigo 31 da Lei 13.465/2017; (iii) apurar se os embargos de declaração ostentam caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de não estarem configurados os vícios apontados pela parte embargante não caracteriza a inépcia dos embargos de declaração, tratando-se de circunstância apta a ensejar a negativa de provimento ao recurso.
3.1. Não há inovação recursal quando as questões suscitadas nos embargos de declaração foram devidamente arguidas no primeiro grau de jurisdição.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em omissão, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou evidenciada a nulidade do procedimento de venda direta do imóvel objeto do litígio, diante da inobservância de regras procedimentais relacionadas à Reurb que contaminaram o processo de venda direta realizado posteriormente, porquanto não foi promovida a devida notificação do ocupante do imóvel, na qualidade de interessado no processo de regularização fundiária.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que tenham sido apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A análise a respeito da existência dos vícios apontados nos embargos de declaração guarda relação o mérito do recurso.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.